Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos que incidem sobre a conta bancária da autora/agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em tutela antecipada, é possível limitar os descontos de todos os empréstimos bancários (consignados e comuns) contratados pela agravante a 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24/4/2023, de modo que, em cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos firmados em momento anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 2o, § 2o e art. 6o, §§ 1o e 2o, todos da LINDB), sob pena de se legitimar a aplicação retroativa da lei civil.
4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, em 9/3/2022, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta-corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário.
5. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda investigação mais profunda do mérito da questão, incompatível com o juízo sumário de cognição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.